Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705570-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Por meio da petição de ID58153779, a parte agravada, BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, requer a suspensão do julgamento do presente agravo em razão da prejudicialidade externa decorrente do julgamento do REsp n. 1.871.760/DF, bem como a sua retirada de pauta para inclusão em sessão presencial, para realização de sustentação oral, com base no art. 4o, III, §2o, Portaria GPR 1.625/2023. Brevemente relatados, decido. Quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pela agravada, observa-se a questão foi analisada quando examinado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo formulado pelos agravantes, não tendo sido conhecido o recurso, quanto ao ponto, tendo em vista que a decisão do c. STJ foi proferida após a interposição do presente agravo. Assim, os efeitos jurídicos da decisão daquela corte superior devem ser submetidos originariamente ao primeiro grau de jurisdição (ID 55958146). Igualmente, não é o caso de retirada de pauta, tendo em vista não ser admissível a sustentação oral em agravo de instrumento, salvo quando a decisão agravada versar sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência (art. 937, VIII, CPC), o que não é o caso dos autos. Isto posto, INDEFIRO os pedidos formulados pela agravada. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora